Tribunal: TJDFT
Processo: 0705089-90.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). INFORMAÇÃO ADEQUADA. VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais na ação que visa o cancelamento do cartão de crédito consignado, revisão do saldo devedor e restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve informação clara e adequada sobre o contrato de cartão de crédito consignado; e (II) estabelecer se o contrato é válido e se há direito ao cancelamento do cartão e à repetição do indébito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme a Súmula 297 do STJ.
4. O contrato de cartão de crédito consignado é válido, se contar com cláusulas claras e informação adequada ao consumidor. Ademais, o autor assinou termo de consentimento esclarecido, demonstrando ciência sobre a contratação do cartão de crédito consignado, inclusive sobre os encargos e diferenças em relação ao empréstimo consignado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando há demonstração de ciência e consentimento do consumidor. 2. A ausência de vício de consentimento ou de abusividade contratual afasta a nulidade do contrato e o direito à restituição em dobro dos valores pagos.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 6o, III e IV, da Lei 8.078/90; e CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; e TJDFT, Acórdão no 1095561, 1a Turma Cível; Acórdão no 1090958, 2a Turma Cível; Acórdão no 1942189, 7a Turma Cível; Acórdão no 1933687, 6a Turma Cível; Acórdão no 1942336, 1a Turma Cível; e Acórdão no 1839677, 4a Turma Cível.